Tribunal: CARF
Processo: 10825.720179/2014-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2012
EMENTA
DEDUÇÃO. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. PENSÃO ALIMENTÍCIA CONSTITUÍDA POR TÍTULO JUDICIAL. CUSTEIO DE INSTRUÇÃO AUSENTE DO ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. IMPOSSIBILIDADE.
O alimentante não tem direito a dedução de valores pagos a título de instrução do alimentado, se tal obrigação não constar de acordo homologado judicialmente, decisão judicial ou título extrajudicial público.
DEDUÇÃO. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. PENSÃO ALIMENTÍCIA. PROVA DO EFETIVO PAGAMENTO. CUMPRIMENTO DE ACORDO HOMOLOGADO EM EXECUÇÃO JUDICIAL. RESTABELECIMENTO DO DIREITO.
Restabelece-se o direito à dedução de valores pagos a título de pensão alimentícia, nos limites da obrigação constituída em título judicial, cujo adimplemento é comprovado por documentação extraída dos autos de execução judicial.
DEDUÇÃO. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. PENSÃO ALIMENTÍCIA. PROVA DO EFETIVO PAGAMENTO. ADIMPLEMENTO POR MODO DIVERSO DAQUELE PREVISTO NO TÍTULO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE DEDUÇÃO EM DUPLICIDADE. OBSERVÂNCIA DO LIMITE QUANTITATIVO ESTABELECIDO NO TÍTULO. POSSIBILIDADE.
A princípio, o adimplemento de pensão alimentícia deve ocorrer do modo conforme previsto no título judicial, ;e;g., pelo depósito em conta-corrente específica.
Porém, a legislação de regência das relações familiares e de amparo alimentar permitem que o adimplemento ocorra de modo diferente daquele previsto no título, pontualmente, para atender à fluidez da interação entre ascendentes, descendentes e colaterais.
Desde que comprovado o efetivo desembolso de valores para adimplemento de obrigações indicadas pelos alimentados ou responsáveis, bem como a inexistência de duplicidade de transferências, é possível reconhecer o custeio de pensão alimentícia, até o limite estabelecido pelo respectivo título judicial ou extrajudicial público.

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10825.720179/2014-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.862 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de abril de 2023
Recorrente
EDGARD JOSE FRANCO MELLO JUNIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2012
EMENTA
DEDUÇÃO.
OBRIGAÇÃO
ALIMENTAR.
PENSÃO
ALIMENTÍCIA
CONSTITUÍDA POR TÍTULO JUDICIAL. CUSTEIO DE INSTRUÇÃO
AUSENTE
DO
ACORDO
HOMOLOGADO
JUDICIALMENTE.
IMPOSSIBILIDADE.
O alimentante não tem direito a dedução de valores pagos a título de instrução
do alimentado, se tal obrigação não constar de acordo homologado
judicialmente, decisão judicial ou título extrajudicial público.
DEDUÇÃO. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. PENSÃO ALIMENTÍCIA.
PROVA DO EFETIVO PAGAMENTO. CUMPRIMENTO DE ACORDO
HOMOLOGADO EM EXECUÇÃO JUDICIAL. RESTABELECIMENTO DO
DIREITO.
Restabelece-se o direito à dedução de valores pagos a título de pensão
alimentícia, nos limites da obrigação constituída em título judicial, cujo
adimplemento é comprovado por documentação extraída dos autos de
execução judicial.
DEDUÇÃO. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. PENSÃO ALIMENTÍCIA.
PROVA DO EFETIVO PAGAMENTO. ADIMPLEMENTO POR MODO
DIVERSO
DAQUELE
PREVISTO
NO
TÍTULO
JUDICIAL.
INEXISTÊNCIA DE DEDUÇÃO EM DUPLICIDADE. OBSERVÂNCIA DO
LIMITE
QUANTITATIVO
ESTABELECIDO
NO
TÍTULO.
POSSIBILIDADE.
A princípio, o adimplemento de pensão alimentícia deve ocorrer do modo
conforme previsto no título judicial, ;e;g., pelo depósito em conta-corrente
específica.
Porém, a legislação de regência das relações familiares e de amparo alimentar
permitem que o adimplemento ocorra de modo diferente daquele previsto no
título, pontualmente, para atender à fluidez da interação entre ascendentes,
descendentes e colaterais.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10825.720179/2014-89
Fl. 310
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.862 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10825.720179/2014-89

Desde que comprovado o efetivo desembolso de valores para adimplemento de
obrigações indicadas pelos alimentados ou responsáveis, bem como a
inexistência de duplicidade de transferências, é possível reconhecer o custeio
de pensão alimentícia, até o limite estabelecido pelo respectivo título judicial
ou extrajudicial público.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, tão-somente
para restaurar o direito à dedução na quantia de R$ 34.685,17, a título de pagamento de pensão
alimentícia.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Para o sujeito passivo em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento do Imposto
de Renda da Pessoa Física – IRPF (fls. 74-79), referente ao(s) exercício(s) 2012, ano(s)-
calendário 2011, por Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil. Após a revisão da
Declaração, foi apurado saldo de imposto a pagar de R$26.492,38, mais multa de ofício
e juros de mora.
O lançamento acima foi decorrente da(s) seguinte(s) infração(ões):
Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial. Glosa de R$86.640,00, por falta
de comprovação. Pensão de Bruno A Mello (maior): não identificada as partes; não
possui identificação do processo; não homologada; Processo 558/08, não apresentou as
fls. 36/37, não comprovou o efetivo pagamento (depósitos em conta corrente). Pensão
de Juliana A Mello (Processo 408/10, pensão alimentícia de R$16.839,48, já deduzida
dos
rendimentos,
conforme
Demonstrativo
Pagamento
Unimed/Rendimentos
informados em DIRF. Pensão de Lucas: Processo 2965/2006, não consta homologação;
alteração do valor da pensão alimentícia de 9 salários mínimos para mais ou menos 7
salários mínimos; não comprovado o efetivo pagamento, conforme consta das fls. 134,
depósito conta corrente da autora (mãe), apresentou uma declaração de recebimento 01
a 12/2011, assinada por Cristiane S. Mello. Enquadramento legal consta da Notificação
de Lançamento supracitada.
Fl. 311
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.862 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10825.720179/2014-89

Dedução Indevida de Despesas Médicas. Glosa de R$12.338,02. Por falta de
comprovação. A) R$900,00 - Romeu Guedim Filho; R$ 2600,00 - OMAR GABRIEL
DA SILVA FILHO; R$3840,00 - FRANCIELY MOREIRA ROSA; R$1.440,00 -
KARINA FELÍCIO DOS SANTOS ASSIS. O contribuinte devidamente intimado não
apresentou os comprovantes originais e cópias das despesas médicas, tais como Recibos
e/ou Notas Fiscais, contendo todos os requisitos exigidos pela legislação tributária
(identificação da pessoa que recebeu o tratamento, descrição do serviço prestado, data
do pagamento, endereços, etc). B) R$3.558,02 - Plano de saúde/UNIMED BAURU.
Mensalidades do plano de saúde de Bruno de Albuquerque Mello (filho maior) no valor
de R$ 1.779,01, apresentou TERMO DE AUDIÊNCIA EM SEPARAÇÃO, datado de
31/05/93, não tendo apresentado as alterações do processo e nem a homologação, doc.
fls 02 não permite identificar as partes, etc, portando não apresentou acordo
homologado judicialmente determinando o ônus das despesas com instrução e médicas
do alimentando. Mensalidades do plano de saúde "referente à Cristiane Scarpelini
(processo no 2.965/2006), apresentou apenas a fl. 134 do processo, não constando
homologação do processo, atualizações do processo, etc. Enquadramento legal consta
da Notificação de Lançamento supracitada.
O contribuinte apresenta impugnação, na qual, em síntese, expõe os motivos de fato e
de direito que se seguem (fls. 06-07):
Inicialmente, protesta pela redação imprecisa da descrição da glosa da dedução a título
de pensão alimentícia judicial. Diz a autuante que a glosa foi motivada "por falta de
comprovação, ou por falta de previsão lesai para sua dedução". Afinal, de qual infração
o contribuinte irá se defender?
Mais adiante, na descrição, abusa do uso de abreviaturas e sinais, falta de observação
das regras básicas de redação da Língua Portuguesa, que dificultam o entendimento do
procedimento da autoridade administrativa, acarretando cerceamento do direito de
ampla defesa do autuado.
Pouco menos infeliz está a descrição da glosa das despesas médicas.
Conforme prevê o artigo 78 do Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99 - Decreto
n° 3000/99, cuja matriz legal é o artigo 4o, II, da Lei n° 9250/1995, na determinação da
base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto, poderá ser deduzida a
importância paga a título de pensão alimentícia face das normas do Direito de Família,
quando em cumprimento de Decisão Judicial ou Acordo Homologado Judicialmente,
inclusive a prestação de alimentos provisionais.
Essa dedução também é permitida na determinação da base de cálculo do imposto
devido na Declaração de Ajuste Anual, conforme prevê o artigo 83 do citado RIR/2009.
Portanto, não há que se falar em " falta de previsão legal para sua dedução".
Amparado por esta permissão legal, o Impugnante deduziu em sua DIRPF/2012, a título
de Pensão Alimentícia o valor de R$19.920,00 paga ao filho Bruno de Albuquerque
Mello e R$19.920,00 pago à filha Juliana de Albuquerque Mello, e de R$46.800,00 para
o filho Lucas Scarpellini Mello, perfazendo um total de R$ 86.640,00 que não foi aceito
pela fiscalização.
Entendeu a autoridade administrativa, na fase que antecedeu à lavratura da Notificação
de Lançamento (Doc 02/07), não aceitar os documentos apresentados pelo impugnante.
Quanto à glosa das despesas médicas, o impugnante apresentou os competentes recibos
firmados pelos profissionais, mas também não foram aceitos pelo(a) Auditor(a)
responsável pela análise, pelos motivos que descreve.
Tudo isso será suprido com as razões e provas acostadas à presente Impugnação.
O lançamento correspondente à glosa das deduções é totalmente infundado, devendo ser
revisto, inclusive pelas razões e provas a seguir apresentadas.
Dedução de Pensão Alimentícia
Fl. 312
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.862 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10825.720179/2014-89

O Impugnante, pelo que consta nos autos do Processo N°
972/1993
(114.01.1993.012503) da Ação de Separação Judicial Consensual, é separado de Silvia
Maria Jeronymo de Albuquerque, ficando obrigado ao pagamento da pensão aos filhos
Bruno de Albuquerque Mello e Juliana Albuquerque Mello, objeto da glosa da dedução
ora impugnada (Doc n° 08 a 36).
Em razão do que consta no processo citado, 114.01.1993.012503 n° de ordem 558/2008,
Separação Judicial Consensual e 559/2008, Conversão da Separação Judicial
Consensual em Divórcio, ambos tramitaram na 1a Vara de Família e Sucessões de
Campinas, Estado de São Paulo, e petição homologada e registrada em 16/04/2008, a
pensão mensal atinente aos alimentos foi fixada em R$ 1.300,00 ao filho, Bruno de
Albuquerque Mello e R$ 1.300,00 à filha Juliana Albuquerque de Mello, a partir de 01
de fevereiro de 2008, reajustada anualmente pelo INPC divulgado pelo IBGE, conforme
petição das partes de mútuo acordo (Doc n° 08).
Este acordo, objeto da petição, foi homologado e passou a constituir as fls. 36/37 do
processo, conforme publicação no Diário da Justiça de 30 de abril de 2008 (Doc. 08).
A homologação do acordo que constitui as folhas 36 e 37 do citado Processo n°
558/2008, consta no doc. 33 a 35, extraído por cópia. Devidamente assinados pelo
Promotor de Justiça Substituto, Alberto Cerqueira Freitas Filho e pelo MM. Juiz de
Direito, Dr. Luiz Antonio Alves Torrano.
Apresenta-se ainda, para suprir quaisquer dúvidas, recibos assinados pelo
filho/alimentando Bruno de Albuquerque Mello (Doc. 37 a 48).
No que se refere à pensão alimentícia paga à alimentanda Juliana de Albuquerque
Mello, parte foi descontada dos rendimentos do Impugnante, recebidos da UNIMED
BAURU, conforme documento já apresentado na fase de análise, que antecedeu à
presente Notificação de Lançamento.
Estranha-se o procedimento do(a) Auditor(a) Fiscal, responsável pela análise dos
documentos em não aceitar o documento apresentado, mormente por se tratar de
desconto dos rendimentos do alimentante.
Para que não paire dúvida sobre a legitimidade da Pensão Alimentícia paga, junta-se
Ação Judicial de Execução de Alimentos protocolada no 01 Vara de Família e
Sucessões - Fórum de Campinas, Processo 114.01.2010.010188-7/000000-000, que
constitui documentos 09 a 36.
Da Pensão Alimentícia paga ao filho LUCAS SCARPELINI MELLO: a obrigação de
pagar a pensão ao filho Lucas decorre da separação judicial do Impugnante com a Sra.
Cristiane Scarpelini Mello e está homologada no processo número 2.965/2006 que
tramitou na Primeira Vara de Família e Sucessões da Comarca de Bauru/Sp (Doc. 49 e
50).
Ainda, relativamente à pensão paga ao alimentando Lucas Scarpellini Mello, além dos
documentos já apresentados, tais como recibos firmados pela mãe, Cristiane Scarpelini,
junta-se cópia da folha do processo número 2.965/2006 de separação judicial, que
tramitou na Primeira Vara de Família e Sucessões da Comarca de Bauru (Doe. 49 e 50).
Neste documento consta com clareza as condições impostas na homologação da
separação do Impugnante Edgar José Franco de Mello Júnior e Cristiane Scarpelini
Mello, inclusive quanto ao valor da pensão e a responsabilidade do varão pelas despesas
médicas da ex cônjuge e do filho do casal.
Em cumprimento ao que consta dos processos citados, o impugnante pagou os valores
utilizados como dedução em sua Declaração de Rendimentos relativa ao ano calendário
de 2011, a cada um dos alimentandos, sob pena de prisão caso não houvesse cumprido
com o seu dever (artigo 733, parágrafo Io do CPC).
Pelas razões retro apresentadas, bem como pelos documentos anexados, fica
comprovada a legitimidade da dedução efetuada pelo Impugnante em sua Declaração de
Rendimentos - Pessoa Física, relativa ao ano calendário de 2011, a título de Pensão
Fl. 313
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.862 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10825.720179/2014-89

Alimentícia, conforme permissivo do artigo 78 do Regulamento do Imposto de Renda -
RIR/99 - Decreto n° 3000/99.(art. 4o, II, da Lei n° 9250/1995).
Dedução de Despesas Médicas
Como noticiado no início da presente, o impugnante teve glosado o valor de
R$12.338,02, deduzido a título de Despesa Médica, em sua DIRPF relativa ao ano
calendário de 2011.
Os recibos juntados à presente suprem as alegações retrotranscritas.
Relativamente aos pagamentos à UNIMED BAURU, o documento juntado, bem como a
homologação da separação (doc 49 e 50), juntada para comprovar a legitimidade da
dedução da Pensão Alimentícia, permite identificar o ônus das despesas médicas e seus
beneficiários, como constou da DIRPF do Impugnante.
A autoridade administrativa, na Notificação de Lançamento ora impugnada, alegou,
como motivo da glosa, a falta de apresentação de comprovantes originais e cópias das
despesas médicas, tais como Recibos e/ou Notas Fiscais, contendo todos os requisitos
exigidos pela legislação tributária (identificação da pessoa que recebeu o tratamento,
descrição do serviço prestado, data do pagamento, endereços, etc).
Dessa forma, os documentos ora apresentados pelo Impugnante, tais como recibos (doe
51 a 62) e extrato de pagamentos emitido pela UNIMED de BAURU (doc 63 a 68),
atendem perfeitamente as exigências legais bem como da Notificação de Lançamento.
É o sintético relatório.
A impugnação é tempestiva e atende aos pressupostos legais de admissibilidade
previstos no Decreto no 7.574/2011, razão pela qual é conhecida.
Inicialmente, o contribuinte, ora impugnante, protesta pela redação imprecisa da
descrição da glosa da dedução a título de pensão alimentícia judicial, acrescentando que,
na descrição da infração, houve abuso de abreviaturas e sinais, que dificultam o
entendimento do procedimento da autoridade administrativa, acarretando cerceamento
do direito de ampla defesa do autuado.
Compulsando os autos, especialmente as fls. 74-79, verifica-se que, de fato, houve o uso
de algumas abreviaturas na descrição das infrações, o que não impediu em absoluto o
entendimento do porquê da lavratura da Notificação de Lançamento. Nesta, restou claro
que a comprovação do direito às deduções, para a autoridade tributária, não foi
considerada adequada (questão de mérito que será analisada adiante), em face das várias
impropriedades apontadas. O enquadramento legal de ambas as infrações, igualmente,
foi indicado.
O impugnante, tempestivamente, rechaça a autuação com manifesto conhecimento do
Direito e do Lançamento, a partir de sua impugnação tempestivamente apresentada e
acompanhada e farta documentação. Demonstra, nesse mesmo documento, conhecer
plenamente as infrações que lhe foram imputadas, lançando mão de Princípios do
Direito, excertos de jurisprudência e da legislação pátria relacionados à matéria. Esses
fatos corroboram o entendimento de que não somente teve acesso ao inteiro teor do
processo, mas que lhe foi respeitado o direito de ampla defesa e do contraditório.
NULIDADE DO LANÇAMENTO POR CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA –
Se o autuado revela conhecer plenamente as acusações que lhe foram imputadas,
rebatendo-as uma a uma, de forma meticulosa, mediante extensa e substanciosa
impugnação, abrangendo não só outras questões preliminares como também razões de
mérito, descabe a proposição de cerceamento do direito de defesa. (Conselho de
Contribuintes - Acórdão n.o 104-16.701/1998).
Em suma, não há qualquer mácula ao exercício da ampla defesa e do contraditório, não
se materializando, portanto, a nulidade do procedimento fiscal levado a efeito.
Dito isso, o litígio versa sobre as infrações de Dedução Indevida de Pensão Alimentícia
Judicial e Dedução Indevida de Despesas Médicas.
Fl. 314
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.862 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10825.720179/2014-89

O impugnante, no tocante à comprovação do seu direito às deduções supracitadas,
afirma que tudo, as razões e provas, estão acostadas à sua peça de defesa (fl. 06).
Pensão Alimentícia
Inicialmente, cabe trazer à colação excerto da legislação tributária que rege a questão da
dedução de Pensão Alimentícia Judicial (destaques acrescidos):
Decreto no 3.000/1999
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decretos-lei no. 5.844, de 1943, art. 11 e § 3o).
§ 1o se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-lei no. 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
Lei no 9.250, de 1995, com a redação dada pelo art. 21 da Lei no 11.727/2008
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
...
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação
de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura
pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no5.869, de 11 de janeiro de 1973-
Código de Processo Civil;(Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008)(Produção de
efeitos)
Da exegese dos dispositivos acima, depreende-se que qualquer dedução eventualmente
pleiteada pelo contribuinte poderá ser submetida à comprovação, a critério da
autoridade lançadora.
No caso de despesas com Pensão Alimentícia, pagas em face das normas do Direito de
Família, a legislação tributária estabelece, com clareza meridiana, que se comprova a
obrigação, simultaneamente:
· com a apresentação da Decisão Judicial, do Acordo Homologado Judicialmente ou da
Escritura Pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei n.o 5.869/1973, onde é possível
conhecer os termos da obrigação, a exemplo do quantum a ser pago em dinheiro; data
do início; nomes dos beneficiários e alimentante; etc; e
· com a comprovação do pagamento, ou seja, a transferência efetiva dos recursos aos
alimentandos.
Assim, se o alimentante faz chegar ao alimentando os recursos determinados
judicialmente, em espécie, está cumprindo com a sua obrigação alimentar. Logo,
assiste-lhe o direito à dedução.
Comprovante de depósito, de transferência eletrônica, DOCs, desconto em folha de
pagamento e até mesmo a Declaração de recebimento da pensão passada pelo
alimentando são provas hábeis do pagamento. Acerca desta última forma de
comprovação, a título de exemplo, a jurisprudência judicial já assentou que, até prova
em contrário, o recibo de quitação é documento hábil e idôneo para atestar o
cumprimento da obrigação e para evitar a decretação da prisão civil do alimentante, que
é o meio coercitivo de obrigá-lo a adimplir o encargo, se inadimpli-lo voluntária e
inescusavelmente (Constituição Federal, art.5o, LXVII), destaques acrescidos:
HABEAS CORPUS. PRISÃO CIVIL PELO NÃO PAGAMENTO DOS ALIMENTOS.
JUNTADA DE RECIBOS DEMONSTRATIVOS DO PAGAMENTO DA PENSÃO.
Fl. 315
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-005.862 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10825.720179/2014-89

CÁLCULOS REALIZADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL APONTANDO A
QUITAÇÃO
DA
DÍVIDA.
RECONHECIMENTO
DO
PAGAMENTO
PELA
REPRESENTANTE
LEGAL
DOS
ALIMENTADOS.
DÚVIDA
ACERCA
DA
VERACIDADE DOS DOCUMENTOS QUE NÃO AUTORIZA A MANUTENÇÃO DA
SEGREGAÇÃO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DOS DOCUMENTOS SOB O CRIVO
DAS GARANTIAS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA E DO
CONTRADITÓRIO - EXEGESE DO ART. 5o , LIV E LV , DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL
-
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
DEMONSTRADO
-
ORDEM
CONCEDIDA, NOS TERMOS DO PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
"A prisão por dívida alimentar é medida excepcional, devendo ocorrer somente quando
o devedor deixa voluntariamente de satisfazer a obrigação e quando por outro meio
não for possível obter o cumprimento do encargo. Não se justifica, contudo, a
decretação da medida coercitiva quando o alimentante tenha justificado e
demonstrado, em princípio, o depósito do valor requerido na ação de execução. A
veracidade de valor constante no recibo apresentado pelo devedor, até prova em
contrário, não pode ser destituída por mera alegação ou presunção" (TJSC, Habeas
Corpus n. , de Taió, Relator: Des. Mazoni Ferreira, julgado em 29/05/2003).
Feita essa preleção, a infração foi lavrada, em face de o contribuinte não haver
comprovado a dedução de pensão alimentícia de Bruno A. Mello e Juliana A. Mello; a
documentação apresentada para aquele alimentando não identificar as partes e não estar
homologada; relativamente ao Processo 558/08, não apresentar as fls. 36/37; não
comprovar também o efetivo pagamento (depósitos em conta corrente).
O impugnante alega que a documentação juntada atesta a obrigação, bem como o
pagamento da pensão.
Compulsando os autos, verifica-se que, preenchendo a lacuna documental apontada na
descrição da infração, foi juntado o Acordo Homologado Judicialmente (Processo
Judicial no 558/08), relativamente aos alimentandos Bruno de Albuquerque Mello e
Juliana A. Mello (fls. 20-21; 23-29 e 46-48).
Ali se pode observar que os valores mensais estabelecidos em fevereiro de 2008, a título
de pensão alimentícia, foram de R$1.300,00 para cada um, devendo ser corrigidos
anualmente pelo INPC/IBGE. Assim, no início do ano-calendário 2011, o valor da
pensão deveria montar R$1.538,19, conforme o Banco Central do Brasil
(https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/exibirFormCorrecaoValores.do?met
hod=exibirFormCorrecaoValores).
O impugnante faz prova da transferência de recursos com recibos passados pelo
beneficiário Bruno A. Mello, no valor de R$1.437,00 mensais (fls. 50-55), totalizando
R$17.244,00, valor este que deve ser restabelecido, pois de direito. Mantida a glosa do
excendente declarado, entretanto, pois não comprovado o pagamento.
No que tange à pensão de Juliana de Albuquerque Mello, os documentos de fls. 23-29 e
37-38, traduzem que estava o impugnante obrigado ao pagamento de alimentos a essa
beneficiária, bem como confirmam o estabelecimento do quantum devido, o qual
deveria ser feito por meio de desconto nos rendimentos auferidos da Unimed Bauru
Cooperativa de Trabalho Médico.
Resta, portanto, a comprovação do efetivo pagamento.
Verifica-se que a autoridade autuante apõe na descrição da infração, em relação a essa
beneficiária (fl. 75), que houve o ateste do efetivo pagamento de R$16.839,48, com base
no Comprovante de Rendimentos e DIRF, mas não incluiu tal valor na apuração da
infração, fato este também mencionado na peça de defesa (fl. 07). Assim, em face do
reconhecimento de que houve tal ateste, há que restabelecer esse montante, mantendo-se
a glosa do excedente por falta de comprovação do pagamento.
Em relação ao beneficiário Lucas Scarpelini Mello, faz prova hábil e idônea de que
houve a homologação judicial do Acordo (fls. 56-57), contudo, diferentemente do que
afirma em sua impugnação, que estaria acostando a documentação comprobatória do
pagamento, não apresentou um documento sequer que ateste a efetiva transferência dos
Fl. 316
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-005.862 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10825.720179/2014-89

recursos ao alimentando, a exemplo dos depósitos bancários em nome da representante
do menor, Sra. Cristiane Scarpelini Mello, método determinado explicitamente pelo
Juiz.
Não é demais deixar em destaque que o contraditório e a ampla defesa somente têm
lugar com a impugnação tempestiva, devendo esta ser formalizada por escrito e ser
instruída com todos os documentos em que se fundamentar (art. 56 do Decreto no
7.574/2011)
Mantida a glosa correspondente, portanto.
Das Despesas Médicas
Para o deslinde do litígio, cabe trazer à colação o disposto na legislação tributária acerca
da questão (destaques acrescidos):
Decreto 3.000 de 26 de março de 1999:
Art.80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
...
II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas-CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV- não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
...
§5o As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente,
poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo da
declaração de rendimentos (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §3o).
Art.81. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados
a estabelecimentos de ensino relativamente à educação pré-escolar, de 1o, 2o e 3o graus,
cursos de especialização ou profissionalizantes do contribuinte e de seus dependentes,
até o limite anual individual de um mil e setecentos reais (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o,
inciso II, alínea "b").
...
§3o As despesas de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado
judicialmente, poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de
cálculo, observados os limites previstos neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o,
§3o).
São tidas como dedutíveis, com base nos dispositivos acima, apenas as despesas
médicas efetivamente pagas pelo contribuinte, relativamente a serviços prestados por
profissionais e instituições de saúde indicados. Devem ter sido feitas para o seu próprio
tratamento, de dependentes legais e daqueles sob a sua guarda, bem como de
alimentandos (se explicitamente contida a obrigação em Decisão Judicial, Acordo
Homologado Judicialmente ou Escritura Pública), nos valores e nas datas constantes dos
comprovantes em seu poder (cheques, transferências bancárias, recibos/notas fiscais),
Fl. 317
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-005.862 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10825.720179/2014-89

dotados de formalidades mínimas (nome, endereço e número de CPF ou CNPJ de quem
os recebeu, beneficiário/pagador, discriminação do serviço realizado e a data do
pagamento).
No caso em tela, à exceção do plano de saúde de Lucas Scarpelini Mello (fls. 56-57),
não há prova nos autos de que estava a cargo do impugnante despesas de outra natureza
com este alimentando. Assim, a despesa da Ortoface realizada com esse alimentando
não é dedutível (R$2.440,00; fl. 58). Mantida a glosa, portanto.
No tocante aos gastos glosados com a Unimed Bauru (R$3.558,02), o impugnante não
apresentou, como já se apontou acima, o Acordo Homologado Judicialmente do
alimentando Bruno A. Mello e de Cristiane A. Mello (ex-cônjuge). Mantida a glosa, por
conseguinte.
As despesas restantes pleiteadas (R$6.180,00), à exceção da realizada com Omar
Gabriel (R$2.600,00), para a qual não houve qualquer comprovação, devem ser
restabelecidas, em face da sua comprovação hábil e idônea (fls. 59-65).
A apuração do imposto deve sofrer os ajustes a seguir discriminados:
2012
439.412,33

20.600,00

-

-

460.012,33

23.882,10

11.517,03

34.083,48

40.405,52

109.888,13

350.124,20

87.596,70

-

87.596,70

72.176,78

-

-

72.176,78

15.419,92
-

15.419,92
Imposto a Pagar Declarado
Saldo do Imposto a Pagar
Imposto Complementar
Total do Imposto Recolhido
Imposto a Pagar
Imposto Calculado
Dedução Incentivo
Imposto Devido
Imposto de Renda Retido na Fonte
Carnê-Leão
Exercício
Rend. Tributáveis Recebidos de PJ - Tit.
Rend. Trib. Recebidos de PJ - Dep.
Rend. Tributáveis Recebidos de PF
Despesas Médicas
Rend. Trib. Recebidos do Exterior
Livro Caixa
Total das Deduções
Base de Cálculo
Total de Rendimentos Tributáveis
Contribuição Previdenciária Oficial
Pensão Alimentícia Judicial

Ante o exposto, voto pela PROCEDÊNCIA EM PARTE da impugnação, para
restabelecer, a título de Pensão Alimentícia Judicial, o valor de R$34.083,48; e de
Despesas Médicas, a importância de R$6.180,00; bem como para manter as infrações
restantes apuradas, resultando em saldo de imposto a pagar de R$15.419,92, mais multa
de ofício de 75% e juros de mora.

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2012
DEDUÇÃO INDEVIDA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. REQUISITOS.
Somente são dedutíveis na Declaração do Imposto de Renda os pagamentos efetuados a
título de pensão alimentícia, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
A comprovação por documentação hábil e idônea de parte dos valores informados a
título de dedução de despesas médicas na Declaração do Imposto de Renda importa no
restabelecimento das despesas até o valor comprovado.
Cientificado da decisão de primeira instância em 02/07/2017, o sujeito passivo
interpôs, em 31/07/2017, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
Fl. 318
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2001-005.862 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10825.720179/2014-89

sustentando, em apertada síntese, que os documentos apresentados comprovam o pagamento de
pensão alimentícia em conformidade com decisão judicial.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se o recorrente comprovou (a) a existência de título judicial constitutivo da obrigação
alimentar a dar amparo ao pagamento de despesa com o custeio de plano de saúde, e (b) o efetivo
pagamento de outras despesas com saúde.
Em síntese, as glosas mantidas pelo órgão julgador de origem foram as seguintes1-
2:

1 "Feita essa preleção, a infração foi lavrada, em face de o contribuinte não haver comprovado a dedução de pensão
alimentícia de Bruno A. Mello e Juliana A. Mello; a documentação apresentada para aquele alimentando não
identificar as partes e não estar homologada; relativamente ao Processo 558/08, não apresentar as fls. 36/37; não
comprovar também o efetivo pagamento (depósitos em conta corrente).
O impugnante alega que a documentação juntada atesta a obrigação, bem como o pagamento da pensão.
Compulsando os autos, verifica-se que, preenchendo a lacuna documental apontada na descrição da infração, foi
juntado o Acordo Homologado Judicialmente (Processo Judicial no 558/08), relativamente aos alimentandos Bruno
de Albuquerque Mello e Juliana A. Mello (fls. 20-21; 23-29 e 46-48).
Ali se pode observar que os valores mensais estabelecidos em fevereiro de 2008, a título de pensão alimentícia,
foram de R$1.300,00 para cada um, devendo ser corrigidos anualmente pelo INPC/IBGE. Assim, no início do ano-
calendário 2011, o valor da pensão deveria montar R$1.538,19, conforme o Banco Central do Brasil
(https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/exibirFormCorrecaoValores.do?method=exibirFormCorrecaoVa
lores).
O impugnante faz prova da transferência de recursos com recibos passados pelo beneficiário Bruno A. Mello, no
valor de R$1.437,00 mensais (fls. 50-55), totalizando R$17.244,00, valor este que deve ser restabelecido, pois de
direito. Mantida a glosa do excendente declarado, entretanto, pois não comprovado o pagamento.
No que tange à pensão de Juliana de Albuquerque Mello, os documentos de fls. 23-29 e 37-38, traduzem que estava
o impugnante obrigado ao pagamento de alimentos a essa beneficiária, bem como confirmam o estabelecimento do
quantum devido, o qual deveria ser feito por meio de desconto nos rendimentos auferidos da Unimed Bauru
Cooperativa de Trabalho Médico.
Resta, portanto, a comprovação do efetivo pagamento.
Verifica-se que a autoridade autuante apõe na descrição da infração, em relação a essa beneficiária (fl. 75), que
houve o ateste do efetivo pagamento de R$16.839,48, com base no Comprovante de Rendimentos e DIRF, mas não
incluiu tal valor na apuração da infração, fato este também mencionado na peça de defesa (fl. 07). Assim, em face
do reconhecimento de que houve tal ateste, há que restabelecer esse montante, mantendo-se a glosa do excedente
por falta de comprovação do pagamento.
Em relação ao beneficiário Lucas Scarpelini Mello, faz prova hábil e idônea de que houve a homologação judicial
do Acordo (fls. 56-57), contudo, diferentemente do que afirma em sua impugnação, que estaria acostando a
documentação comprobatória do pagamento, não apresentou um documento sequer que ateste a efetiva transferência
dos recursos ao alimentando, a exemplo dos depósitos bancários em nome da representante do menor, Sra. Cristiane
Scarpelini Mello, método determinado explicitamente pelo Juiz.
Não é demais deixar em destaque que o contraditório e a ampla defesa somente têm lugar com a impugnação
tempestiva, devendo esta ser formalizada por escrito e ser instruída com todos os documentos em que se
fundamentar (art. 56 do Decreto no 7.574/2011)"
Fl. 319
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2001-005.862 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10825.720179/2014-89

PENSÃO ALIMENTÍCIA

Despesa
Motivação
Bruno
Prova do efetivo pagamento foi parcial
(R$17.244,00)
Juliana
Prova do efetivo pagamento foi parcial
(R$16.839,48)
Lucas
Nenhuma prova do efetivo pagamento

DESPESAS MÉDICAS

Despesa
Motivação
Ortoface (Lucas Scarpelini Mello - R$
2.440,00; fls. 58)
Inexistência de obrigação constituída nos
termos de título judicial
Unimed Bauru (Bruno A. Mello e de Cristiane
A. Mello - R$ 3.558,02)
Inexistência de obrigação constituída nos
termos de título judicial
Omar Gabriel (R$2.600,00)
Inexistência de comprovação do efetivo
pagamento

Em resposta, o recorrente argumenta ter custeado os estudos do filho BRUNO,
embora não obrigado a tanto (fls. 273).
A legislação de regência distingue as figuras dos dependentes e dos alimentandos,
de modo a estabelecer condições e limites próprios para cada uma delas, em tese, sem a
possibilidade de sobreposição, nem extensão, a não ser por força de decisão judicial individual e
concreta, geral e concreta ou geral e abstrata.

2 "No caso em tela, à exceção do plano de saúde de Lucas Scarpelini Mello (fls. 56-57), não há prova nos autos de
que estava a cargo do impugnante despesas de outra natureza com este alimentando. Assim, a despesa da Ortoface
realizada com esse alimentando não é dedutível (R$2.440,00; fl. 58). Mantida a glosa, portanto.
No tocante aos gastos glosados com a Unimed Bauru (R$3.558,02), o impugnante não apresentou, como já se
apontou acima, o Acordo Homologado Judicialmente do alimentando Bruno A. Mello e de Cristiane A. Mello (ex-
cônjuge). Mantida a glosa, por conseguinte.
As despesas restantes pleiteadas (R$6.180,00), à exceção da realizada com Omar Gabriel (R$2.600,00), para a qual
não houve qualquer comprovação, devem ser restabelecidas, em face da sua comprovação hábil e idônea (fls. 59-
65)."

Fl. 320
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2001-005.862 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10825.720179/2014-89

Assim, inexistente decisão judicial em contrário, o custeio das despesas em favor
dos filhos alimentandos impede a dedução de despesas típicas da dependência. Como o próprio
recorrente que o título não constitui a obrigação específica de custeio de despesas com instrução
ao filho Bruno, essas são indedutíveis.
Pertinente às deduções decorrentes dos pagamentos à filha JULIANA, o recorrente
argumenta ter feito pagamentos após o ajuizamento de ação de execução, durante o ano-base de
2011 (fls. 274)3.
De fato, há nos autos comprovação de depósitos para essa finalidade (fls. 187-
191).
Em relação ao custeio de despesas em favor do filho LUCAS, o recorrente informa
que o modo de cumprimento da obrigação foi modificado por acordo entre as partes.
A propósito, lê-se à fls. 274, verbatim:

5.1.7.4. No entanto conforme declaração em anexa (doc. 06) da mãe do filho Lucas, esta
solicitou que os pagamentos da pensão fosse efetuados através de pagamentos de
obrigações pecuniárias referentes as despesas de sustentos e de educação do filho Lucas,
e em moeda corrente. Esta solicitação é porque a mãe exerce a profissão , sem horário
fixo de trabalho e plantões, e conjuntamente com os afazeres domésticos dificultam
enormemente ao comparecimento ao estabelecimento bancário, e além do mais o Sr.
Edgard poderia contar com o serviço da Secretária do Consultório Médico para efetuar
os pagamentos das obrigações pecuniárias através de boletos ou outros títulos de
crédito, ou ainda fazer pessoalmente os pagamentos, que por ser médico autônomo e
não ter o horário fixo para o trabalho poderá administrar melhor o horário.

Embora, em princípio, as relações familiares sejam dinâmicas, e tal fluidez
permita reconhecer adaptações informais no modo de prestação das obrigações alimentares (e.g.,
adoção pontual de transação – art. 840 e seg. do CC/2002), caberia ao recorrente indicar sintética
e analiticamente como se deu o adimplemento de tais valores.
Essas apresentações sintéticas e analíticas estão parcialmente presentes nos autos
(fls. 194-266).
Em síntese, foram comprovados adicionalmente os seguintes pagamentos:

Alimentando
Valor
Fls.
Juliana
437,36
187

437,36
188

3 "5.1.7.1. Ocorre que a filha Juliana impetrou em 23/02/2010 uma Ação
de Execução de alimentos no valor de R$2.965,67 (fls. 26 a 28). Em 16/11/2010, após idas e vindas, o contribuinte
propôs um acordo por meio de manifestação junto ao juízo, o pagamento no valor de R$2.186,80 em cinco parcelas
no valor de R$437,36 (doc. 04). Essas parcelas foram depositados nos dias: 21/01/2011 (Sicredi); 31/03/2011 (1313.
70.000-2); 16/11/2011 (1313. 70.000-2); 15/12/2011 (1313. 70.000-2) e 20/01/2012 (1313. 70.000-2); conforme
cópias de depósitos em anexo (doc.05) e extratos de contas correntes anexados (doc. 02)".
Fl. 321
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2001-005.862 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10825.720179/2014-89

437,36
189

437,36
190
Lucas
1253,08
199

170
200

235,14
201

24,89
202

660
203

673,32
204

24,89
205

225.77
206

784,27
207

1317,38
208

384,28
209

769,27
210

1245,82
211

24,89
212

219,26
213

170
214

1248,73
215

170
216

24,89
217

784,27
218

231,77
219

24,89
220

809,27
221
Fl. 322
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2001-005.862 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10825.720179/2014-89

1126,14
222

239,79
223

1589,04
224

824,27
225

170
226

24,89
227

244,54
228

35,00
229

844,27
230

1596,49
231

179
232

264,46
233

874,27
234

259,68
235

1261,32
236

35
237

35
238

1482,81
239

174
240

809,27
241

245,46
242

829,27
243

35,74
244

245,97
245

198
246
Fl. 323
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2001-005.862 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10825.720179/2014-89

204
247

0
248 (sem comprovante de
pagamento)

1606,92
249

36
250

213,31
251

36
252

1566,62
253

785,06
254

221,93
255

128,20
256

125,70
257

126
258

176,90
259

150
260

202,10
261

169
262

125,70
263

125,60
264

125,70
265

545
266

545
267

545
268
Total
34685,17

Fl. 324
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2001-005.862 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10825.720179/2014-89

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO, tão-somente para restaurar o direito à dedução na quantia de R$ 34.685,17, a
título de pagamento de pensão alimentícia.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 325
DF CARF MF
Original